Tribunal: TJES
Processo: 0000067-27.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000067-27.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO BAIOCO LORETE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que condenou o réu a 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 27 dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, com a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos. A denúncia narra que o réu, no dia 6 de fevereiro de 2021, portava um revólver calibre .38 e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para fundamentar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo; e (ii) se há elementos que justifiquem a absolvição ou a desclassificação do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas produzidas durante a instrução, incluindo os depoimentos de policiais e testemunhas, corroboram a materialidade e a autoria do delito. O Auto de Apreensão e os laudos técnicos confirmam a apreensão de arma e munições, enquanto os relatos dos policiais descrevem a ação do réu ao tentar se desfazer da arma.

4. Os depoimentos dos policiais, considerados idôneos e em consonância com outras provas, indicam que o réu, ao perceber a presença dos agentes, dispensou a arma no quintal de uma residência vizinha. Tais declarações foram prestadas em juízo sob o crivo do contraditório.

5. A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra respaldo nos autos, uma vez que os depoimentos das testemunhas e o conjunto probatório apontam para sua responsabilidade pelo porte do armamento.

6. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), os depoimentos dos policiais possuem valor probatório, especialmente quando são corroborados por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório.

2. O porte de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal configura o delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.096.763/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/06/2022, DJe 20/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000067-27.2021.8.08.0067

APELANTE: BRUNO BAIÔCO LORETE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto

por
BRUNO BAIÔCO LORETE
, em face da r. Sentença (fls. 138/141v dos documentos digitalizados ao ID 8929727) proferida pela MM. Juiz de Direito 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, a qual foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Consta na denúncia que:

[...] que serve de base para a presente denúncia, que no dia 06 de fevereiro de 2021, na Rua Azaleia, bairro Crubixá, nesta cidade, o denunciado BRUNO BAIOCO LORETE, agindo de forma livre e consciente, portava 01 (uma) arma de fogo, espécie revolver, calibre .38 S&W, n'e série 1500657, bem como 04 (quatro) munições, sendo 02 (duas) OGIVAL, calibre .38 S&W e 02 (duas) ponta oca, calibre .38 S&W sem autorização e em desacordo com a determinação legal, conforme auto de apreensão as fls. 18. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, a qual foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Inicialmente, o Apelante sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação, entretanto verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelos Termos de Declarações acostados às fls. 10/11 dos documentos digitalizados ao ID 8929727, Auto de Apreensão de fls. 23 dos documentos digitalizados ao ID 8929727, Auto de Constatação Provisório de Eficiência de arma de fogo e Laudo de exame de arma de fogo nº 1.577/2021 de fls. 24 e 78/82 dos documentos digitalizados ao ID 8929727, corroborados pela prova oral coligida, somados aos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal. Vejamos:

CB/PMES LUCAS FROLICH BRAUN, EM JUÍZO (MIDIA DE FL. 129):

“Que participou da ocorrência constante na denúncia; que no dia dos fatos se deslocaram até a residência, onde segundo moradores estava tendo uma confusão; que lá chegando se depararam com um veículo aberto, que segundo informações seria do acusado Bruno;
que começou a conversar com o Christopher, vulgo 'Manchinha', dono da residência; que em dado momento ouviu um barulho no telhado da casa vizinha; que o Bruno saiu da residência do Christopher, vulgo 'Manchinha'; que na mesma fraç
ã
o de segundo o vizinho veio com esse revólver calibre .38, informando que tal armamento havia acabado de cair no seu quintal, mais precisament
e
próximo ao tanque da casa; que foi feita a prisão do Bruno; que na casa não havia mais ninguém, apenas ele; que tal armamento foi o acusado quem dispensou; que da rua de trás da casa, não havia como a arma parar na posição como ela parou, paralela a parede da residência; que com certeza foi o Bruno que dispensou essa arma; que acrescenta que após o envio da ocorrência para o delegado, o Bruno confessou aos PM’s que só dispensou a arma no quintal do vizinho, pois achou que os policiais entrariam na residência; que já conhecia o acusado de outras ocorrências; que já conduziu o acusado em outra oportunidade, na mesma rua, também por porte de arma de fogo; (...) que a testemunha/vizinho relatou que a arma dispensada caiu próxima ao seu pé e que ele estava próximo ao tanque; que o tanque é colado na parede da residência, longe do muro; que se a arma fosse lançada da rua de trás, não teria condições de cair rente a parede da residência; que foram até a residência da testemunha/vizinho, tendo este apontado precisamente onde a arma caiu.”

TESTEMUNHA ELIOMAR DE NARDI PINTO JUNIOR OS ARAUJO, EM JUÍZO (MÍDIA DE FL. 129):

“Que conhece o acusado de vista; que conhece Christopher, vulgo 'Manchinha',
pois é seu vizinho; que foi ele quem encontrou a arma de fogo e entregou para a polícia; que estava em sua residência, próximo ao tanque; que ouviu o barulho da arma batendo no chão; que de início achou que seria uma pedra pelo barulho alto que fez; que no impulso, pegou a arma e entregou para a polícia; que da posição que estava e na posição que a arma caiu, só pode ter vindo por cima da casa de sua sogra; que a casa do Christopher fica antes da casa de sua sogra; (...) que da casa de sua sogra não pode ter sido jogada, pois não havia ninguém em casa; (...) que a arma veio da direção da casa onde o Bruno se encontrava; (...) que o muro onde a arma foi encontrada fica colado na casa da sua sogra; (...) que pode afirmar que a arma veio da direção da casa da sua sogra.”

O ACUSADO EM JUÍZO (MÍDIA DE FL. 129):

“Que não é verdade os fatos constantes na denúncia; que no dia havia acabado de chegar de viagem de São Paulo; que trabalhava na IMETAME; que estava bebendo na casa do Christopher; que os policiais chegaram e mandaram sair da residência; que depois a mulher chegou com essa arma na mão; que 'jogaram a arma nas suas costas'; que já foi preso anteriormente; que não sabe como a arma foi parar lá; (...) que já foi condenado por porte de arma; (...) que não confessou nada para a PM; (...)”

Nesse contexto, em que pesem os argumentos do Apelante, as demais provas dos autos dão segurança ao Juízo, de forma sólida, uma vez que em consonância umas com as outras.

Portanto, a declaração do Apelante de que a arma não era sua não merece prosperar.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório. (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)

De fato, os policiais militares ouvidos durante a instrução processual foram claros quanto à apreensão do armamento pertencente ao recorrente, e nos termos do art. 14 da Lei 10.826/03,
“manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”
, configura o tipo penal.

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, razão pela qual não merece provimento os pedidos de absolvição e o de desclassificação.

Firme em tais fundamentos,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.